Tribunal: TJDFT
Processo: 0714568-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. FIANÇA. PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ORIGINAIS. AGRAVAMENTO DAS CONDIÇÕES. INEXISTÊNCIA. GARANTIA FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO. LEGITIMIDADE. TERMO. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUTORIZAÇÃO DERIVADA DA LEI ESPECIAL QUE REGULA AS LOCAÇÕES. PERDURAÇÃO DA GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE REVISÃO. PREVISÃO CONTRATUAL TEXTUAL. FIANÇA PRESERVADA. DESVIRTUAÇÃO DA FINALIDADE DA LOCAÇÃO. NATUREZA RESIDENCIAL TRANSMUDADA EM COMERCIAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALFORRIA DA GARANTIA PRESTADA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A permanência do locatário no imóvel locado após a expiração do prazo avençado determina a prorrogação, agora por prazo indeterminado, da locação, ensejando também, se avençado, a postergação da vigência da fiança até a desocupação ante o fato de que a prorrogação da avença não implica em aditamento ao ajuste primitivamente celebrado, nem agravamento das obrigações originariamente garantidas, mas em simples extensão da garantia no molde do pactuado e do expressamente determinado pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91, art. 39).
2. A fiança, como contrato gratuito, benéfico e desinteressado, pois a fiadora obriga-se pelo afiançado, junto ao seu credor, a satisfazer a obrigação que havia assumido se eventualmente não viesse a adimpli-la, não auferindo, em regra, nenhum proveito em decorrência da garantia que ofertara, mormente proveniente do credor, que nenhum compromisso assume em contrapartida perante o garantidor fidejussório, não comporta exegese extensiva, não implicando, contudo, a postergação da sua vigência no molde do contratado e do legalmente autorizado em se lhe conferir interpretação ampliativa, mas simples emolduração ao seu exato e perfeito alcance.
3. O Superior Tribunal de Justiça, de modo a conformar o real alcance do enunciado estampado na súmula 214, vem decidindo, após a edição desse verbete, que, em sendo a avença locatícia provida de cláusula que resguarda a vigência da fiança até a desocupação do imóvel, ainda que a locação tenha entrado a viger por prazo indeterminado, a garantia sobeja vigendo indene, inclusive porque sua prorrogação, além de não ter emergido de aditamento contratual que ensejara o agravamento das obrigações afiançadas, mas de simples disposição legal, se conforma com o textualmente prescrito pela Lei do Inquilinato.
4. Ventilando a embargante a tese de que o concerto de locação no qual figurara como garantidora fidejussória suportara desvirtuação de finalidade, transmudando-se sua natureza, de residencial para comercial, como lastro à arguição de impedimento à satisfação do crédito e elisão da garantia oferecida, o alegado demanda demonstração cabal de efetiva implementação do desvio da finalidade contratual, com o agravamento das obrigações afiançadas, descerrando que, descurando-se a insurgente do ônus que lhe era imputado, deve a alegação assim modulada ser rejeitada.
5. O fato de a parte recorrida não ter contrariado o recurso não ilide a fixação dos honorários sucumbenciais recursais em seu favor, devendo a omissão ser levada em ponderação somente para fins de mensuração da verba, à medida em que seus patronos atuaram no trânsito processual, desenvolvendo os serviços que lhes estavam reservados na defesa dos direitos que restaram preservados pelo julgado colegiado, legitimando a fixação ou incremento da verba remuneratória que lhes é assegurada (STF. 1a Turma. AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min . Edson Fachin, julgado em 27/09/2016 e publicado DJE 14/11/2016).
6. Os serviços inerentes ao patrocínio judicial compreendem a prática de pluralidade de atos por parte do causídico contratado que se estendem desde a formatação da ação ou da defesa até o desate final do litígio com o trânsito em julgado da sentença, encerrando a formulação de contrarrazões um dos atos judiciais que compreende, tornando inviável que, abdicando o patrono do exercício dessa faculdade, lhe sejam suprimidos os honorários sucumbenciais recursais, inclusive porque, a par de continuar enlaçado ao patrocínio, poderá, no grau recursal, vir a fomentar outros serviços – v.g. a distribuição de memorais, formulação de sustentação oral.
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.